Tribunal: TJDFT
Processo: 0738687-04.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0738687-04.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PISCO &amp; RODRIGUES ADVOGADOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, de PISCO &amp; RODRIGUES ADVOGADOS, em face de decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara da Fazenda Pública (Processo no 0703834-46.2020.8.07.0018), movida contra DISTRITO FEDERAL, que condicionou o deferimento do pedido de destaque dos honorários contratuais à apresentação de declaração do contratante/autor, no sentido de que não houve pagamento antecipado dos honorários (ID 109466144, dos autos de origem). Em suas razões recursais (ID 31219165), a agravante afirma que, conforme o disposto no artigo 22, §4o, da Lei no 8.906/94, a simples apresentação do contrato de honorários já é o suficiente para que seja garantido o pagamento imediato. Alega que o autor optou pelo pagamento exclusivo da quota litis. Aduz que o contrato trata de um percentual incidente sobre o êxito, que só é calculado ao final do processo, tornando assim, mensurável somente após a fase de liquidação do julgado. Assegura ser necessária a concessão da antecipação da tutela recursal, pois restou demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de demora decorrente da natureza alimentar dos honorários advocatícios, conforme disposto no artigo 85, §14, do Código de Processo Civil. Ao final, requer a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal, para que seja determinada a expedição da RPV no valor total e, no mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso. Preparo comprovado (ID 31219169). Relatados, decido. Em análise preliminar que o momento oportuniza, não vislumbro os requisitos para a concessão do efeito pleiteado. A agravante pretende que seja determinada a expedição da RPV para o pagamento dos valores relativos aos honorários contratuais. O d. Juízo da causa não indeferiu o pedido: apenas determinou que fosse carreado aos autos declaração do contratante, que indique que não houve antecipação do recebimento. Veja-se: (...) 6. Com relação ao pedido de destacamento dos honorários contratuais, é cediço que se o advogado fizer juntar aos autos o seu contrato de honorários antes de expedir-se o mandado de levantamento ou precatório, o juiz deve determinar que lhe sejam pagos diretamente, por dedução da quantia a ser recebida pelo constituinte, salvo se este provar que já os pagou, nos termos do art. 22, §4a da Lei 9.806/94. Não obstante constar nos autos o contrato de prestação de serviços advocatícios, que autoriza o destacamento dos honorários contratuais do crédito principal, não consta manifestação do credor/contratante sobre a dedução direta ora pretendida. Nesse sentido, necessária a autorização do contratante para liberação direta dos valores de honorários contratuais sobre o crédito do autor, uma vez que legalmente previsto que este poderá ser indeferido, em caso de pagamento antecipado. Traga o patrono declaração do contratante/autor, que informe que não houve pagamento antecipado dos honorários contratuais. Com a declaração, DEFIRO O DESTACAMENTO dos honorários contratuais nas requisições de pagamento. (...)” (grifo acrescido) A questão encontra disciplina no artigo 22, § 4°, da Lei n° 8.906/1994. Diz a norma: Art. 22. A prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos honorários convencionados, aos fixados por arbitramento judicial e aos de sucumbência. (...) § 4o Se o advogado fizer juntar aos autos o seu contrato de honorários antes de expedir-se o mandado de levantamento ou precatório, o juiz deve determinar que lhe sejam pagos diretamente, por dedução da quantia a ser recebida pelo constituinte, salvo se este provar que já os pagou. (g.n.). Cumpre observar que a própria lei estabeleceu ressalva quanto ao pagamento antecipado dos honorários, com o claro intuito de evitar a dedução de valor eventualmente já vertido pelo contratante, não se podendo presumir, pela simples juntada de contrato que esteja afastada a hipótese desenhada pelo legislador. Entendimento diverso esvaziaria o sentido da ressalva imposta na lei. Confira-se o seguinte julgado sobre o tema: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. DESTAQUE DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONTRATUAIS. CONTRATO JUNTADO AOS AUTOS. PRÉVIA OITIVA DO CONSTITUINTE. CABIMENTO. 1. Afigura-se possível o deferimento do destaque dos honorários advocatícios contratuais, ainda que inadmitida a expedição, em separado, de RPV (Requisição de Pequeno Valor) para pagamento da referida verba. 2. Nos moldes do disposto no §4o do artigo 22 da Lei no 8.906/94, a fim de decidir pedido de destaque de honorários contratuais, admite-se que o julgador proceda à oitiva do constituinte/cliente ou determine a apresentação, pelo causídico, de declaração firmada pela parte de que nenhum valor foi adiantado a título de honorários convencionados. Precedentes do c. STJ. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1345717, 07044036720218070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 2/6/2021, publicado no DJE: 16/6/2021) Outrossim, não se olvida que a exigência é de simples cumprimento e o seu pronto atendimento resulta em almejado ato de cooperação processual (artigo 6°, do Código de Processo Civil), evitando discussões futuras. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Intime-se para contrarrazões, no prazo legal. Oficie-se ao Juízo de origem, comunicando o teor da presente decisão. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 15 de dezembro de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator